Tribunal: TJDFT
Processo: 0718573-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI N. 911/69. RESTRIÇÃO DE VENDA E REMOÇÃO DO BEM PARA FORA DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ESCOAMENTO DO PRAZO DE PURGA DA MORA. CONSOLIDAÇÃO AUTOMÁTICA. POSSE E PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO.
1. Nos termos do § 1o do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, conforme redação dada pela Lei 10.931/2004, "cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária".
2. A determinação imposta ao credor de manter o veículo em depósito nos limites territoriais do Distrito Federal, bem como a necessidade de autorização judicial para sua alienação, contraria a legislação em vigor.
3. Recurso provido.